Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732977-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NATHANAEL GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANOTAÇÃO DO APELIDO OU ALCUNHA DO APENADO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO CHAMAMENTO NOMINAL E À INTEGRIDADE MORAL DO PRESO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nosso ordenamento jurídico autoriza expressamente que se utilize de todos os dados que se tenha conhecimento, além do nome, para qualificação do réu, objetivando identificá-lo e individualizá-lo da forma mais segura, incluído o apelido ou alcunha pela qual o réu é conhecido em seu meio. 2. Inexiste violação do direito ao chamamento nominal (art. 41, XI, da LEP) ou ofensa à integridade moral do preso (art. 5o, XLIX, da CF) o registro da alcunha “pivete” do apenado no Relatório da Situação Processual Executória, de forma secundária, quando constante o seu nome como qualificação principal e não demonstrado que tenha sofrido qualquer constrangimento no ambiente prisional decorrente da anotação do apelido nos assentamentos processuais. Precedentes. 3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 41, inciso XI, da Lei 7.210/1984 e 11 do Código Civil, alegando, em suma, que a inserção de alcunha do apenado (pivete) no Relatório da Situação Processual Executória - RSPE e em todos os demais bancos de dados e assentamentos sob a custódia do Juízo da Execução implica na sua estigmatização, em nítida violação ao seu direito ao nome e ao chamamento nominal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XLIX, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41, inciso XI, da Lei 7.210/1984 e 11 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, eventual afronta ao texto constitucional não seria direta e frontal, como se exige para a abertura da via excepcional, mas meramente reflexa, demandando a análise de dispositivos infraconstitucionais antes de se aferir eventual contrariedade à norma constitucional suscitada. A jurisprudência da Corte Suprema é pacífica no sentido de que violação ao texto constitucional de forma reflexa é circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 1341031 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 9/2/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017